Tribunal: STF
Processo: HC 256275
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus 999.116/PE, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de N. P. DOS S. no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (HC n. 0005331-07.2025.8.17.9000).



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 158, caput, e 213, § 1º, ambos do Código Penal, bem como pelas condutas previstas nos arts. 240, caput, e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 94/95):



    [...]



    Neste writ, a defesa alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea, já que pautado na gravidade abstrata dos delitos, além de não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente e afirma ser suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do CPP.



    Dessa forma, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia, ainda que mediante a imposição de medidas alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva (e-STJ fls. 99/102, grifei):



    Trata-se de pedido de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e extração de dados em dispositivo eletrônico e acesso de dados armazenados em nuvem formulado pela autoridade policial em decorrência de inquérito policial instaurado para investigar o cometimento dos delitos previstos nos arts. 240 e 241-B, ambos do ECA, e arts. 158 e 213, §1º, ambos do CP.



    Segundo a autoridade policial, o usuário do aplicativo “TikTok” @tia_do_patrocínio teria abordado os adolescentes Pedro de Albuquerque Dias e Miguel Henrique Dias Pinto Torres naquela plataforma e, mediante a promessa de pagamento de quantias em dinheiro através de “pix”, pediu para que os menores enviassem fotos de cueca e despidos, além de vídeos em que ambos praticassem atos libidinosos, vindo a criar um grupo no aplicativo “Whatsapp” para a troca de mensagens.



    Com o envio de fotos e vídeos pelos adolescentes, o usuário @tia_do_patrocínio armazenou tais conteúdos e passou a ameaçar as vítimas de divulgá-los, exigindo que gravassem novos conteúdos e realizassem transferência de dinheiro, o que foi feito pelas vítimas diante da coação.



    A genitora da vítima Pedro, ao pegar o celular do seu filho, encontrou um grupo no “whatsapp” composto pelas vítimas e pela pessoa investigada, descobrindo assim as ameaças que estavam sendo feitas, levando então ao conhecimento da autoridade policial.



    Das investigações, atribuiu-se à pessoa investigada a titularidade das contas @tia_dos_patrocinios2 (instagram), @tia_dos_patrocinios (tiktok) e (11)95198-7622 (whatsapp), que são registradas, de acordo com relatório apresentado pela polícia, à pessoa de N.P.os S., cujo nome social é R. P. dos S., CPF 435.431.328-65, com endereço na rua Tito Pedro Mascelani, 39B ou bloco B, Cidade Luz, São Paulo/SP.



    Ainda recentemente, diante do fato de a pessoa investigada ter sido bloqueada no aplicativo Whatsapp, voltou a fazer novas exigências de vantagens financeiras sob ameaça de divulgar o material pornográfico enviado pelos adolescentes, o que foi feito, sendo enviado tais vídeos para o pai e para um tio de uma das vítimas.



    Acrescente-se que sempre que o número da pessoa investigada era bloqueado, ela entrava em contato através de novos terminais (11 98886-9973 e 21 99561-8581), havendo noticia ainda de que houve o envio de vídeos de contudo sexual para outros familiares das vítimas.



    Por fim, há ainda a informação de que a pessoa investigada pode ter publicado em redes sociais alguma mídia de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes, em especial através do perfil @achadinhos_do_ome na rede tiktok, o que futuramente poderá ensejar o deslocamento da competência para a esfera federal, caso verificada a transnacionalidade.



    Decido.



    Como dito anteriormente, o presente procedimento policial tem por escopo, inicialmente, investigar a prática do delito previsto nos arts. 240 e 241-B, ambos do ECA, e arts. 158 e 213, §1º, ambos do CP. Neste sentido, após a identificação do suspeito, imperioso se faz a busca da materialidade do delito, uma vez noticiado pelos policiais o armazenamento de mídias contendo imagens pornográficas de adolescentes, conforme os prints acostados aos autos dando conta de que a pessoa autuada fazia envio dos arquivos, demonstrando que a mesma possui tais mídias armazenadas, podendo, também, armazenar mídias de outras vítimas, já que de acordo com as investigações, aquela situação já ocorrera com outras vítimas e há risco do cometimento de novos delitos.



    Os prints colacionados demonstram que o autuado armazena e compartilha tais mídias, bem como que houve a prática de “sextorsão” contra as vítimas, inclusive de forma atual, ameaçando divulgar as mídias para colegas de escola, não obstante já tenha efetuado a divulgação para parentes.



    [...]



    No mesmo sentido, como bem pontuado pela autoridade policial, imperioso se faz decretar a prisão preventiva do investigado, uma vez eminente o risco de que, após o conhecimento da busca e apreensão, o autuado faça novas divulgações das imagens, cometendo novos delitos e atingindo mais ainda as vítimas.



    Ademais, não se pode olvidar que se está diante de pluralidade de delitos e de vítimas, bem como que o autuado dispõe de considerável conhecimento tecnológico, além da notícia de que existem outras vítimas, além da possibilidade de nova reiteração criminosa, visto que o investigado se utiliza de redes sociais com o intuito específico de atrair jovens, em especial adolescentes, mediante oferecimento de quantias em dinheiro, para o envio de mídias de conteúdo erótico, prática de atos libidinosos mediante ameaça e extorsão (sextorsão).



    Desta forma, decreto a prisão preventiva de N. P. dos S., socialmente conhecido por R. P. dos S. [...]



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 75/78, grifei):



    Cumpre, ainda, destacar o argumento pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça:



    “(...)No caso concreto, vê-se que a necessidade da garantia da ordem pública está fundada no modus operandi em tese empregado à consumação do delito, tendo em vista que o crime se consumou por meio das redes sociais, o que poderia proporcionar a reiteração delitiva, em caso de liberdade. Assim, as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do paciente ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos de extorsão sexual, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu (...)”.



    Assim, tenho que a liberdade do Paciente não se apresenta como ideal para a sociedade, cabendo a manutenção da prisão cautelar como garantia da ordem pública e demais fundamentos que embasam o r. Decreto combatido, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.



    Insta mencionar que as condições pessoais alegadas não impedem a segregação cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da medida, como é o caso, tornando-se necessária a constrição da liberdade do Paciente para garantir a ordem pública (Súmula nº 86/TJPE[1]). Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão [...]



    É o que se observa no caso em apreço, tendo em vista que o modus operandi e as circunstâncias da prática delitiva demonstram a gravidade concreta, a periculosidade do paciente e o risco concreto de reiteração.



    Concluída a análise do feito, constata-se que a decisão do juízo a quo não padece dos vícios alegados, não havendo ilegalidade a ser sanada [...]



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência da prática, em teses, dos delitos de estupro de vulnerável, extorsão e produção/reprodução/exposição de conteúdo pornográfico envolvendo menores.



    Segundo o apurado, "o paciente, se utiliza de redes sociais com o intuito específico de atrair jovens, em especial adolescentes, mediante oferecimento de quantias em dinheiro, para o envio de mídias de conteúdo erótico, prática de atos libidinosos mediante ameaça e extorsão (sextorsão)" (e-STJ fl. 102).



    No caso, o paciente armazenava mídias envolvendo adolescentes e fazia exigências de vantagens financeiras sob ameaçava divulgá-las nas redes sociais e grupos de WhatsApp.



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta das condutas e demonstra, por ora, a necessidade da segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.



    [...]



    No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.



    [...]



    De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos que situação semelhante já ocorreu contra outras vítimas.



    [...]



    Ante todo o exposto, denego a ordem (doc. 8 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] o deferimento da medida LIMINAR, tendo em vista a existência de fumus boni iuris e periculum in mora.



    Ao final, o Paciente confia que esta Excelsa Corte confirme a medida liminar, convertendo-a em definitiva, deliberando para CONCEDER A ORDEM Habeas Corpus e reconhecer a ilegalidade da Decisão e concedendo ao Paciente a liberdade provisória, condicionada ou não às medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Subsidiariamente, caso esta Corte não conheça do Habeas Corpus, que conceda a ordem de ofício, a fim de suprimir a manifesta ilegalidade (art. 5º, LXVIII, CF e art. 654, § 2º, CPP). (Doc. 1, p. 22).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator